Tribunal: TJMT
Processo: 1005415-37.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS,
Trata-se de embargos de declaração interpostos por CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BOURET contra decisão proferida pelo Desembargador Márcio Vidal que declarou a incompetência deste Tribunal para processar e julgar o Agravo de Instrumento no 1005415-37.2018.8.11.0000, sob o fundamento de que foi firmado o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial (Id. 7721797)
Em suas razões recursais (Id. 7863851) o Embargante alega a existência de erro material, uma vez que não foi observado o fato de que nos autos da ação principal, Ação de Concessão de Aposentadoria Especial de Servidor Público com Pedido de Tutela Provisória de Evidência no 1005283-08.2017.8.11.0002, o Requerido PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande /MT suscitou, em sede de contestação (Id. 8852641 autos principais), impugnação ao valor da causa, com a qual o Requerente/Embargante concordou em petição de impugnação à contestação, tendo pugnado pelo pagamento das custas judiciais ao final do processo.
Diante disso, requer que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para o fim de corrigir o erro material apontado, declarando nula a decisão ora embargada a fim de que seja mantida a competência deste Tribunal para processar e julgar o Agravo de Instrumento interposto pela PREVIVAG e, consequentemente, a competência do Juízo da Vara de Fazendo Pública.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de transcurso de prazo apresentada no Id. 8355603.
É o relatório.
DECIDO.
Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência de decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento no 1005415-37.2018.8.11.0000 que declarou a incompetência desse Tribunal para processar e julgar referido recurso, determinando sua remessa à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Na espécie, em síntese, afirma o Embargante a ocorrência de erro material, uma vez houve a correção do valor da causa, em decorrência de impugnação ao valor da causa.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao Embargante.
O Embargante propôs Ação de Concessão de Aposentadoria Especial de Servidor Público com Pedido de Tutela Provisória de Evidência no 1005283-08.2017.8.11.0002 contra PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande /MT, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, dando à causa o valor de R$ 7.494,24 (sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos).
Em sede de contestação, o Instituto Requerido suscitou impugnação ao valor da causa (Id. 8852641 autos principais), uma vez que, se tratando de obrigação por tempo indeterminado, o valor da causa deve corresponder ao valor total a ser recebido em um ano.
Assim, considerando o valor mensal pretendido, o mesmo deve ser multiplicado por 12 (doze), de forma que o valor correto da causa seria de R$ 89.930,88 (oitenta e nove mil, novecentos e trinta reais e oitenta e oito centavos).
Em impugnação à contestação (Id. 11622221, o Requerente, ora Embargante, concordou com a impugnação ao valor da causa e pugnou pelo pagamento das custas judiciais ao final do processo.
Em decisão que deferiu a antecipação da tutela pretendida na inicial, o MM Juiz deferiu também o pagamento das custas ao final do processo (Id. 12123278).
Dessa forma, tem-se que o valor da causa da Ação de Concessão de Aposentadoria Especial de Servidor Público com Pedido de Tutela Provisória de Evidência no 1005283-08.2017.8.11.0002 foi alterada para R$ 89.930,88 (oitenta e nove mil novecentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), valor esse muito superior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que o torna incompetente para processar em julgar a ação em trâmite no 1o grau e tornando competente este Juízo para processar e julgar o Agravo de Instrumento em que se proferiu a decisão de declínio de competência.
Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para declarar a competência desse Juízo para processar e julgar o recurso de agravo de instrumento no 1005415-37.2018.8.11.0000, mantendo os autos no acervo da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.
Cuiabá – MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz Convocado